Tribunal: TCU
Processo: 000.928/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Levantamento de Auditoria na Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações (Secom/MCom)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria com o objetivo de analisar as atividades desenvolvidas pela Secretaria Especial de Comunicação Social, no âmbito de sua atual estrutura, identificar objetos, riscos e possíveis pontos de controle a serem observados por este Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização de levantamento de escopo restrito sobre a sistemática de precificação da Secom para custear as ações de publicidade e propaganda, para avaliar a confiabilidade, utilização e atualização das informações sobre preços de referência, abrangentes do Sistema de Disponibilização de Referências de Preços (Siref); 9.2. manter o sigilo do relatório de peça 38, bem como do Relatório e Voto que fundamentam o presente Acórdão, por disporem de informações que subsidiarão futuras ações de fiscalização; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no item 110 do Roteiro de Levantamento, anexo à Portaria-Segecex 5/2021.